Tribunal: TJPA
Processo: 0805993-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805993-29.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. REGRAS PROCEDIMENTAIS DE ACORDO COM O CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de vinte e dois a vinte e nove dias do

mês de março de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém (PA), 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PETROBRAS S/A
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 3801974) que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos, “verbis”:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CONSTITUTIVA DE GARANTIA ANTECIPADA COM PEDIDO DE LIMINAR
. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS PROCEDIMETAIS DO CÓDIGO DE 2015. FIM DAS CAUTELARES INOMINADAS, DOTADAS DE AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 393289), alega a agravante, após breve resumos dos fatos processuais, que o seu intento é de apenas oferecer caução de forma antecipada a futura execução fiscal e de evitar litispendência, quando oferecer oportunamente embargos à execução.

Diz que, conforme precedente disposto no Resp n.º 1.123.669/RS, que resultou na edição do Tema 237 em sede de recursos repetitivos, “o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

Diz também que mesmo após a vigência do CPC de 2015 o entendimento supra continua a ser seguido, inclusive por esta Corte de Justiça.

Salienta que não mencionou os arts. 303 e 304 do CPC e que não há procedimento administrativo específico antecipado de garantia.

Requer o prequestionamento expresso e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão, id. 4276375.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua análise.

Desde logo, friso que não existe reparo a ser feito na decisão agravada, pois entendo que o juízo “a quo” agiu com acerto ao determinar o aditamento da petição inicial no prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 300, 301 e 305 do CPC, após o deferimento do pedido de liminar.

São novas regras procedimentais advindas com o CPC de 2015 que devem ser observadas, não havendo espaço para adoção de forma inversa.

Nesse sentido, reproduzo o voto conduzido pelo Ministro Relator Herman Benjamin, nos autos do Resp n.º 1.824.839/SP e em seguida o ementário
:

“
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Cautelar para prestação de caução, expedição de certidão negativa, impossibilidade de inscrição no CADIN, apropriação de créditos acumulados e sustação de protesto
. Alegação de que as medidas seriam satisfativas. Existência de vício insanável. Deferida a tutela cautelar antecedente, não houve aditamento da petição inicial para apresentação dos pedidos principais. Violação ao princípio da correlação. Sentença proferida sem prévio aditamento da exordial para formulação dos pedidos principais. Precedentes do STJ (REsp nº 1.156.668 e REsp 1.123.669) inaplicáveis, por terem sido proferidos sob a égide do CPC de 1973, sendo incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015. Ação extinta de ofício. Arts. 485, X e 303, § 2º do NCPC. Recursos prejudicados.”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015.

2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A Corte a quo entendeu que "a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito.

Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante".

4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).

5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ. 6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão.

7. Recurso Especial provido.”

(REsp 1824839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019)

Quanto a incongruência entre os dispositivos legais citados na ação originária e os constantes na decisão “a quo”, diviso o entendimento de que o julgador não está adstrito a nomes jurídicos e nem a artigos indicados pelas partes, pois deve seguir o livre convencimento motivado, apresentando aos fatos o enquadramento jurídico adequado, conforme se extrair do trecho do Recurso Especial n.º 1.537.996 – DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, “verbis”:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1.537.996 - DF (2015/0046034-2)

RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

RECORRENTE: ZAHIA FAYEZ FARAJ

ADVOGADO: FLÁVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO E OUTRO(S)

ADVOGADOS: CRISTIANE RODRIGUES BRITTO GUSTAVO LUIZ SIMÕES

RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: RAFAEL BARROS E SILVA GALVÃO E OUTRO(S)

DANIEL AMANCIO DUARTE

...

Ademais,
o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado.

...”

Nesse sentido, entendo que a decisão agravada deve permanecer hígida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela autora.

É como voto.

Belém (PA), .29 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/04/2021